Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721699-93.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO HENRIQUE CANDIDO SANTOS RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A DECISÃO Conforme documento de ID 34625647, "OS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÃO SER FORMULADOS AO SECRETÁRIO DESTA TURMA RECURSAL, DE FORMA PRESENCIAL, NO DIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO ATÉ O INÍCIO DA MESMA, CONFORME PRECEITUA O ART. 51 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021)." Intime-se a peticionante, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA., quanto ao procedimento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito